Tribunal: TJDFT
Processo: 0741566-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CORRETAGEM. COMISSÃO DENOMINADA VITALÍCIA. RESCISÃO CONTRATUAL FORMAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que (i) reconheceu a ilegitimidade passiva de sócio indicado como proprietário das pessoas jurídicas rés; (ii) declarou a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação; e (iii) julgou improcedentes os pedidos de manutenção de comissão denominada vitalícia, transferência de carteira de clientes e indenização por danos morais.
2. O apelante sustenta a continuidade da relação contratual após distrato firmado em 2018, afirma que novos contratos e aditivos demonstrariam a manutenção do vínculo, alega ausência de impugnação específica das rés e defende a responsabilização pessoal do sócio. Reitera pedido de pagamento de comissões e de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o sócio indicado pode responder pessoalmente pelas obrigações contratuais;
(ii) saber se há prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação;
(iii) saber se a comissão denominada vitalícia subsiste após a rescisão formal do contrato; e
(iv) saber se a interrupção dos pagamentos configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mera condição de sócio ou administrador não autoriza a responsabilização pessoal. Inexistem prova de contratação direta, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Mantém-se a exclusão do corréu do polo passivo.
5. A pretensão possui natureza de trato sucessivo. Aplica-se a prescrição quinquenal, alcançando apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.
6. A cláusula de comissão denominada vitalícia estava condicionada à manutenção do vínculo contratual, ao cumprimento de metas e à vigência dos contratos intermediados. O distrato firmado em 2018, com quitação recíproca, extinguiu as obrigações futuras. Não há prova de reativação válida do vínculo nas mesmas condições.
7. A cessação dos pagamentos decorreu da rescisão contratual e de circunstâncias objetivas, sem demonstração de conduta ilícita, abuso de direito ou enriquecimento sem causa.
8. A ruptura regular de relação comercial não gera, por si só, dano moral. Ausente ato ilícito ou ofensa à dignidade do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pessoal de sócio depende da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.
2. A comissão contratual condicionada à vigência do vínculo não subsiste após distrato regularmente firmado.
3. A rescisão regular de contrato comercial, sem ato ilícito, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, art. 85, § 11.